Tribunal: TJES
Processo: 0035678-20.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035678-20.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZTE DO BRASIL IND COMERCIO SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Direito do consumidor e PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. Valor desproporcional. Possibilidade de revisão pelo poder judiciário. Redução considerável da multa. Sucumbência mínima. NÃO CONFIGURAÇÃO. recurso DESPROVIDO.

1)
Cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo foi praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

2
)
A multa imposta se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor excessivamente desproporcional à conduta praticada, considerando o dano ao consumidor.

3)
A redução das penalidades em 50% se mostra razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor atinente à infração, afastando a possibilidade de enriquecimento sem causa em favor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.

4
)
Subsistindo considerável redução do valor da multa, configura-se a sucumbência recíproca.

5
)

Recurso
desprovido
.
Honorários majorados em 2%.

6
)
Tese vencida:

Inexistem ilegalidades na aplicação da multa pelo Procon, que cumpre normas específicas de proteção do consumidor, sendo que a redução da penalidade pelo Poder Judiciário viola os princípios da legalidade e da separação dos poderes.

ACORDA
esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
por maioria de votos
,
negar provimento ao apelo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria de votos, negar provimento ao apelo.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes pares,

Pedi retorno dos autos em razão do voto divergente apresentado pelo eminente Desembargador Raphael Americano Câmara.

A controvérsia no reexame diz respeito ao exame da juridicidade, tendo como parâmetro os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, das multas aplicadas pelo Procon do Município de Vitória nos processos administrativos n° 2935/2011 e n° 2923/2011, nos valores de R$ 35.647,69 e 23.765,13,
reduzida
s

em 50%
pelo douto juízo
a quo
.

Após esta Relatoria negar provimento ao recurso, o Excelentíssimo Desembargador Raphael Americano Câmara votou no sentido da reformar a sentença, sob o fundamento de que
“[...] não cabe a este Poder Judiciário rever critérios legais, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.”

Pois bem. A despeito do costumeiro brilhantismo que baliza os votos de Sua Excelência, sempre pautados em judiciosa valoração técnico-jurídica, hei por bem manter o posicionamento inicial.

Isso porque, reexaminando o conjunto fático-probatório, alcancei as mesmas conclusões: 1º) o Judiciário tem a missão constitucional de analisar e eventualmente afastar sanções aplicadas pela Administração Pública que representem, na prática, restrições excessivas a direitos fundamentais; e 2º) que, na hipótese, a redução das penalidades para R$ 17.823,84 e R$ 11.882,56 mostra-se razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre as multas e os valores atinentes às infrações perpetrada.

Do exposto, por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO Nº 0035678-20.2014.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELAD
A
:
ZTE DO BRASIL IND
ÚSTRIA,
COMÉRCIO SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

VOTO:

DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
C
uida-
se de apelação
(fl
s
.
311/319
)
interposta pelo
Município de Vitória/ES
contra s
entença
(
fls.
303/305
)
proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, Comarca da Capital, que na ação anulatória de débito com pedido liminar
que lhe move ZTE DO BRASIL IND
ÚSTRIA,
COMÉRCIO SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., acolheu em parte o pedido para reduzir em 50% (cinquenta por cento) os valores das multas aplicadas nos Processos Administrativos nº 2935/2011 e 2923/2011, e, reconhecendo a existência de sucumbência recíproca,
condenou ambas as partes ao pagamento
das custas pro rata e em
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido (50% dos valores das multas aplicadas) com correção monetária pelo IPCA-E, desde o ajuizamento e acrescidos de juros e acrescidos de juros de mora pela taxa que remunera a caderneta de poupança, desde o trânsito em julgado.

Sustenta
que:
(1)
as normas municipais definem os critérios a serem observados na fixação da multa aplicada pelo Procon não podendo ser tal critério revisto pelo Poder Judiciário; e (2) subsidiariamente sustenta que houve sucumbência mínima devendo a apelada arcar sozinha com o pagamento de custas e honorários advocatícios.

Requer
a
reforma da
sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial
e, subsidiariamente, que seja reconhecida a sucumbência mínima, condenando-se a apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, conforme o art. 86,
p
arágrafo único do CPC.

Contrarrazões
(
fls. 2
80/287)
requerendo
o desprovimento do recurso, ao argumento de que a multa fixada é indevida.

O
Eminente
Relator

negou provimento ao recurso.

O
Eminente Desembargador Raphael Americano Câmara deu provimento ao recurso para reformar a sentença e
rejeitar os pedidos e manter as multas aplicadas pelo Procon Municipal.

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para continuação do julgamento, com a seguinte fundamentação.

Sabe-se que a validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, dentre os quais os da

legalidade,
finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

Em respeito a tais princípios o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, tendo como fundamento a aplicação da Lei.

Assim, o ato, cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

Nesse sentido, Celso Antônio Bandeira de Melo leciona que “Quando a Administração restringe situação jurídica dos administrados além do que caberia, por imprimir às medidas tomadas uma intensidade ou extensão supérfluas, prescindendas, ressalta a ilegalidade de sua conduta. É que ninguém deve estar obrigado a suportar constrições em sua liberdade ou propriedade que não sejam indispensáveis à satisfação do interesse público.”
(
In
Curso de Direito Administrativo, 25ª Edição, Ed. Malheiros, São Paulo, 2008, p. 110)

Pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamenta a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e pelo bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade.

Ressaltando essa questão, Carmem Lúcia Antunes Rocha afirma que “O Direito somente pode ser considerado legítimo quando veiculador da justiça material buscada em sua realização para a sociedade, somente pode ser considerado comportamento administrativo jurídico, quer dizer, legal e legítimo, quando for ele dotado de razoabilidade, pois a desrazão da conduta afasta-a da juridicidade obrigatória para a Administração Pública” (
In
Princípios Constitucionais da Administração Pública, Ed. Del Rey, Belo Horizonte, 1994, p. 113).

De acordo com os critérios estabelecidos pelo artigo 57,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, a pena de multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Já de acordo com o Parágrafo único do aludido artigo 57, a multa será em montante não inferior a 200 (duzentas) e não superior a 3.000.000,00 (três milhões) de vezes o valor da UFIR ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Rizzato Nunes lembra que “o dispositivo do parágrafo único deixa uma margem de discricionariedade tão grande ao órgão impositor da multa que pode beirar a ilegalidade sua implementação. É que a norma não dá critérios para a determinação do
quantum
da multa; apenas mínimo e máximo, porém numa distância exagerada entre os dois”
(
In
Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, Editora Sarai
va, 4ª edição, São Paulo, 2009, p. 648).

No mesmo sentido, anota Leonardo de Medeiros Garcia que
“a penalidade mais comum imposta pelos órgãos de Proteção ao Consumidor é a pena de multa que, nos termo do art. 57 do CDC, tem como critérios estabelecidos para a graduação: a) gravidade da infração; b) vantagem auferida e c) condição econômica do fornecedor” (
In
Direito do Consumidor - Código Comentado e Jurisprudência, Editora Impetus; Niterói,
2009,
p. 339)

Este entendimento também é defendido por Zelmo Denari, que escreve que “o artigo estabelece critérios a serem observados pelo legislador para graduação da multa, a saber: gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômico do fornecedor. Como se decalca, os limites quantitativos da penalidade pecuniária foram confiados ao prudente arbítrio do legislador, que poderá levar em consideração - como agravante ou atenuante auferida ou a condição econômica do fornecedor” (
In
Código de Defesa do Consumidor Comentado Pelos Autores do Anteprojeto, Ada Pelegrini Grinover ... [et al], 10ª edição, Ed. Forense Ltda., Rio de Janeiro, p. 668).

Ademais, sabemos
que o PROCON tem competência para aplicar multas administrativas no exercício do seu poder de polícia, objetivando a defesa do consumidor.

Confira-se
o entendimento proclamado pelo STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA MULTA COMINADA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRETENSÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA 7/STJ.

1. O STJ possui o entendimento de que, em razão do exercício do Poder de Polícia típico de suas atribuições, o PROCON é parte legítima para a aplicação de sanções administrativas, dentre elas as multas pela ofensa às normas do Código de Defesa do Consumidor.

2. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, concluiu que a multa administrativa aplicada atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. A revisão da multa aplicada pelo PROCON com base no art. 57 do CDC demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ.

4. Recurso Especial não conhecido.”

(STJ - REsp 1814097/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

Noutra parte
, a aplicação da multa pelo P
ROCON

deve ter como parâmetro o
artigo 57,
caput,
d
a Lei nº 8.078/1990
que dispõe
ser

a
pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

No caso, a apelada questionou a legalidade de 5 (cinco) processos administrativos, nos quais lhe foram aplicadas multas: (1) nº 2935/2011, (2) nº 2923/2011, (3) nº 3029/2011, (4) nº 1907/2011 e (5) nº 542/2013.

Contudo,
sagrou-se
vencedora quanto a 2 (dois) dos processos administrativos (1) nº 2935/2011 e (2) nº 2923/2011,
eis que
o
j
uiz de 1º Grau re
duziu em
50% (cinquenta por cento) os valores das multas aplicadas.

Como só o Município de Vitória interpôs recurso de apelação não este órgão julgador reduzir os valores das multas fixadas na sentença, sob pena de
reformation in pejus
.

O recurso devolveu ao conhecimento deste Tribunal a matéria referente aos seguintes processos administrativos: (i) nº 2935/2011, no qual aplicou-se uma multa de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reis e sessenta e nove centavos), pela reclamação de defeito em um produto de R$ 498,00 (quatrocentos e noventa e oito reais); e (ii) nº 2923/2011, no qual se aplicou uma multa de R$ 23.763,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e três reais e treze centavos), em razão do defeito em um produto
no valor de R
$ 394,91 (trezentos e noventa e quatro reais e noventa e um centavos).

Tais multas foram aplicadas porque a apelada não solucionou os defeitos dos produtos no prazo de 30 (trinta) dias, como determina o art. 18, §1º, incisos I, II e III, do Código de Defesa do Consumidor:

“
Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.”

Restringe-se a análise
ao pedido de reforma
da sentença para rejeitar os pedidos formulados na inicial com relação aos 2 (dois) processos administrativos, nos quais o Juiz de 1º Grau acolheu o pedido de redução.

E considerando os valores dos produtos em minha leitura as multas aplicadas mesmo com a redução os valores fixados extrapolam o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

É que no Processo Administrativo nº 2935/2011, o produto tinha o valor de R$ 498,00 (quatrocentos e noventa e oito reais) e a multa aplicada com a redução de 50% (cinquenta por cento) corresponde ao valor histórico de R$ 17.832,84 (dezessete mil, oitocentos e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos), ou seja, o equivalente a aproximadamente 35 (trinta e cinco) vezes o valor do produto.

E no Processo Administrativo nº 2923/2011, o produto tinha o valor de R$ 394,91 (trezentos e noventa e quatro reais e noventa e um centavos) e a multa aplicada com a redução de 50% (cinquenta por cento) corresponde a valor histórico de R$ 11.881,56 (onze mil, oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos), ou seja, o equivalente a aproximadamente a 30 (trinta) vezes a quantia paga pelo produto.

Todavia, como não houve recurso por parte da apelada, abstenho-me de emitir juízo
externando os valores que considero razoáveis para as hipóteses por não poder sugerir redução
além dos limites estabelecidos na sentença.

O fato é
que em nenhum dos processos o Procon Municipal de Vitória solucionou os problemas dos consumidores, o que deveria ser a sua função precípua, restringiu-se a aplicar as multas utilizando exclusivamente o critério para fixação que leva em conta o valor do faturamento da apelada (condição econômica do fornecedor), deixando de considerar que a fixação da multa
há que
levar em conta a
gravidade da infração
e
a vantagem auferida.

Consigne-se, ao fim, que a

apelada formulou 5 (cinco) pedidos de anulação ou redução das multas e
d
os pedidos
somente

2 (dois)
foram acolhidos,
do que decorre que
o proveito econômico do MUNICÍPIO DE VITÓRIA corresponde ao valor das multas aplicadas nos 3 (três) Processos Administrativos, cujos pedidos de anulação ou redução
não
foram acolhidos
(R$ 71.295,39 – valor histórico das multas somadas)
mais o valor de 50% (cinquenta por cento) dos Processos Administrativos nº
2935/2011
e
nº 2923/2011
(R$ 29.714,40 – valor histórico das multas somadas),
nos quais os
pedidos de reduç
ões
foram acolhidos.

Os
valores históricos
das multas aplicada
s
nos 5 (cinco) Processos Administrativo
s,
já com as reduções, totalizam R$ 101.009,79 (cento e um mil, nove reais e setenta e nove centavos).

Em contrapartida
o proveito econômico da apelada corresponde ao valor de 50% (cinquenta por cento) das multas reduzidas,
ou seja, o
valor histórico a reduções totalizam
(R$ 29.714,40 – valor histórico das multas
reduzidas somadas
).

Na
distribuição
dos ônus da sucumbência o Município de Vitória
deve arcar com o pagamento de 2/5 e a apelada com o pagamento de 3/5 do valor das custas processuais.

P
or estas razões,
com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator,
dou provimento parcial ao recurso para reformar a sentença
especificamente
quanto ao pagamento das custas e honorários advocatícios, determinando que o
Município de Vitória
arque com o pagamento de 2/5 das custas
processuais
e
o pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor das multas reduzidas
(R$ 29.714,40 – valor histórico das multas somadas),
enquanto que a
apelada
com o pagamento de 3/5 das custas processuais e
pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor das multas
nos 3 (três) Processos Administrativos, cujos pedidos de anulação ou redução foram acolhidos
(R$ 71.295,39 – valor histórico das multas somadas)
mais o valor de 50% (cinquenta por cento) do
valor das multas aplicadas no
s Processos Administrativos nº
2935/2011
e
nº 2923/2011
(R$ 29.714,40 – valor histórico das multas
reduzi
das
somadas
).

É como voto.

Des
embargador Fabio Clem de Oliveira

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0035678-20.2014.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELAD
A
:
ZTE DO BRASIL IND COMÉRCIO SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

VOGAL DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Eminentes Pares, após analisar o voto proferido pelo douto relator, Desembargador
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
, registro divergência, porquanto entendo que assiste razão ao apelante quando sustenta a necessidade de reforma da sentença vergastada, conforme passo a expor.

Rememoro que o recurso sob exame foi interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, visando, em suma, restabelecer as multas decorrente dos processos administrativos n° 2935/2011 e n° 2923/2011, respectivamente, fixadas originariamente em R$ 35.647,69 e R$ 23.765,13 que, por sua vez, foram reduzidas em 50% pelo magistrado
a quo
.

Em voto lançado nestes autos, o eminente relator negou provimento ao recurso, ressaltando que a redução das penalidades para R$ 17.823,84 e R$ 11.882,56 mostra-se razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor atinente à infração, afastando, assim, ao seu sentir, a possibilidade de enriquecimento sem causa em favor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.

Pois bem.

Embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho que
reduções desse jaez
contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24
. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I
– as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II
– os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Assim, tendo a multa sido fixada nos limites estabelecidos na legislação, segundo os critérios previstos na normatização regente e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando arbitrária ou confiscatória.

Oportuno registrar que, em nosso sistema, tem sido autorizada, pela jurisprudência, a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF), sem, contudo, haver a análise do mérito do ato (oportunidade e conveniência).

No caso, como visto,
a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração
, quando da aplicação da pena, não cabe a este Poder Judiciário rever critérios legais, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.

Mutatis mutandis,
nesse sentido, confira-se STJ:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo.
(AgInt no REsp 1823636/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021)

A meu sentir, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, está, em suma, violando, dentre outros afetos a espécie, o princípio da separação dos poderes.

Nesse mesmo sentido já entenderam os Egrégios Tribunais de Justiça:

[...] 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA.
3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88).
(TJ-MG - AC: 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 09/09/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021).

[...]
PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP – AC: 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2020).

[...]
1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa.
[...]
6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.
[...] 9. Apelação desprovida. (TJ-DF 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 29/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Aliás, em julgado, cuja
tese é perfeitamente aplicável ao caso
, a Primeira Seção do STJ concluiu que, "
no âmbito da persecução cível por meio de processo judicial, e por força do princípio da legalidade estrita em matéria de direito sancionador, as sanções aplicáveis limitam-se àquelas previstas pelo legislador ordinário,
não cabendo ao Judiciário estendê-las ou criar novas punições, sob pena, inclusive, de violação ao princípio da separação dos poderes"
, de modo que, por não haver previsão na Lei 8.429/92, "falece competência à autoridade judicial para impor a sanção de cassação de aposentadoria, pela prática de ato de improbidade administrativa
" (STJ, EREsp 1.496.347/ES, Rel. p/ acórdão Ministro
BENEDITO GONÇALVES
, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/04/2021).

Ante o exposto, pedindo vênia aos que entendem de modo diverso, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
DAR-LHE provimento
para restabelecer as multas arbitradas administrativamente
nos processos administrativos n° 2935/2011 e n° 2923/2011, respectivamente, em R$ 35.647,69 e R$ 23.765,13

É como voto.

Vitória, 05 de fevereiro de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/02/2024 às 15:55:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49464105022024
.